Tribunal: TJES
Processo: 5021229-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021229-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR HUGO VITORIO PINHEIRO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Hugo Vitorino Pinheiro, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000701-59.2024.8.08.0021, em que o paciente responde pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

Alega-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, com pedido de revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os prazos processuais penais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

5. Consta dos autos que a ação penal de origem encontra-se conclusa para julgamento desde 28/08/2025, estando encerrada a fase de instrução criminal.

6. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A Defesa não demonstrou a existência de desídia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos de persecução penal.
8. Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, incumbindo à Defesa demonstrar desídia estatal inequívoca.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;

Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput;

Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
2
1229
-
58
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

VITOR HUGO VITORINO PINHEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO

DA
1
ª VARA
CRIMINAL
D
E
GUARAPARI
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

T
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

VITOR HUGO VITORINO PINHEIRO
, em face de suposto ato coator praticado pelo nobre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, sob o argumento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ordem proferida nos autos da ação penal nº 0000701-59.2024.8.080021.

O
impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme
decisum
de ID 17405925.

Pois bem.

Pleiteia a impetrante a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000701-59.2024.8.08.0021 na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Argumenta, para tanto, a ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para formação da culpa.

Após análise detida do que dos autos consta, tem-se que não lhe assiste razão.

No caso em tela, ao menos neste juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para deferir o pedido liminar.
Explico.

Embora o Código de Processo Penal estabeleça prazos para os atos processuais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), firmaram o entendimento de que a contagem desses prazos não deve ser meramente aritmética, mas sim guiada pelo
princípio da razoabilidade
. Deve-se analisar as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias, e, crucialmente, o estágio em que se encontra o processo.

No caso em tela, a própria impetração informa um fato processual de extrema relevância: o processo n.° 0000701-59.2024.8.08.0021 encontra-se
concluso para julgamento desde 28/08/2025
.

A fase de instrução criminal, que compreende a colheita das provas (inquirição de testemunhas, interrogatório, etc.),
está finda
no processo de origem, conforme a informação de que o feito está
concluso para julgament
o
. O excesso de prazo é, tipicamente, alegado quando a instrução se arrasta sem previsão de término, o que não é a hipótese.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
."
A conclusão do processo para a prolação da sentença afasta o constrangimento ilegal fundado exclusivamente na demora da instrução.

Dessa forma, t
endo o processo chegado à fase de julgamento, eventual demora a partir deste ponto será avaliada sob a ótica da
razoabilidade da deliberação judicial
, mas não mais como excesso de prazo na
instrução
.

Não sendo absolutos tais prazos, cumpre a ilustre Defesa, quando do manejo do Habeas Corpus, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a suposta lentidão na condução do feito é imputável unicamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pelas investigações e consequente deflagração da ação penal.

Imperioso observar não apenas que a ação penal originária tramita dentro de prazo razoável, mas também que a nobre Defesa não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar a existência de desídia por parte dos órgãos acusatório e jurisdicional.

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, uma vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, sendo a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.